Tribunal: TJDFT
Processo: 0037040-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0037040-88.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO GONCALVES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Conforme ofício e documentos IDs 25249660/25249662, em especial os cálculos ID 25249662 - Pág. 8, este precatório foi mantido na forma como anteriormente expedido (valor de expedição e percentual do destaque de honorários contratuais). Dessa forma, considerando que o credor já recebeu superpreferência, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac